Tribunal: STF
Processo: Inq 4183
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL – ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO - HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA – INQUÉRITO INSTAURADO CONTRA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS SEM PRERROGATIVA - ENCONTRO FORTUITO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS – A SIMPLES CIRCUNSTANCIA DE O PARLAMENTAR SER SÓCIO DA EMPRESA INVESTIGADA NÃO É SUFICIENTE PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - REMESSA REGULAR DO FEITO – FASE EMBRIONÁRIA DAS INVESTIGAÇÕES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ao tomar conhecimento de que poderia haver, potencialmente, o envolvimento de autoridades com foro privilegiado nas condutas investigadas, tanto a autoridade policial responsável pelas investigações, quanto o próprio Ministério Público foram diligentes e não agiram propositalmente para manter, artificialmente, as investigações no primeiro grau de jurisdição;



    II - O roteiro descrito nos autos revela, de forma segura, que, na verdade, houve o encontro fortuito de elementos meramente indiciários da prática, em tese, de ilícitos penais por parte de autoridade com foro por prerrogativa de função;



    III - A simples circunstância de o parlamentar ser sócio da empresa investigada não é suficiente para firmar a competência desta Suprema Corte. Assim, ao contrário do que sustentado pela defesa, não houve supressão da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda mais nesta fase embrionária de apuração dos fatos.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.